Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. Direito Administrativo. Concurso Público. Autodeclaração Racial. Recusa Administrativa. TEMA 485/stf. inaplicabilidade. Precedentes Vinculante inexistente. Distinguishing conforme fatos e fundamentos. Sentença Cassada.
I. Caso em exame
Apelação interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da recusa administrativa de sua autodeclaração racial. O autor busca a anulação do ato administrativo e sua reintegração na lista de candidatos prestos ou mulatos.
II. Questão em discussão
1. Verificar a adequação do julgamento liminar de improcedência com base em precedentes vinculantes, precisamente em relação à ADI 41 e ao Tema de Repercussão Geral no 485.
III. Razões de decidir
2. O Tema de Repercussão Geral no 485 dispõe que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões escritas e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Este precedente não se aplica ao caso, pois a controvérsia não envolve a revisão de questões de prova, mas a legalidade da recusa da autodeclaração racial.
3. Por outro lado, a ADI 41 reconheceu a constitucionalidade da Lei no 12.990/2014, que reserva 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros, legitimando mecanismos de controle para prevenir fraudes na autodeclaração racial. Contudo, não estabeleceu critérios específicos para a validação individual dessas autodeclarações.
4. É manifesta a diferença dos fatos e fundamentos ventilados nesta ação e aqueles analisados nos precedentes qualificados. Diante do distinguishing, restou caracterizando erro in procedendo na adoção da regra do julgamento liminar de improcedência fixada pelo art. 332 do CPC. A jurisprudência do STJ orienta que os pressupostos para tal julgamento devem ser interpretados restritivamente, preservando os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento da demanda.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5o, incisos XXXV e LV; CPC: art. 332; Lei no 12.990/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 8/6/2017; STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 13/10/2011 (Tema 485); STJ, REsp 1.854.842/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020.